Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715813-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo homologou laudo pericial, desconsiderando um segundo laudo realizado ao fundamento de que entendeu incorreta a apresentação de documentos para a formação do convencimento do perito no curso da perícia. Irresignado o agravante alega que o perito constatou que a agravada não possuía escrituração contábil regular e que, para liquidar o valor devido, estimou a margem de lucro da agravada e, depois, estimou o valor dos prejuízos que teriam sido suportados, o que não é admissível, porquanto, embora seja matematicamente viável, não reflete as variações mensais inerentes aos custos das atividades da agravada. Aduz que a ausência de escrituração contábil da agravada, deve impor a impossibilidade de liquidação do débito, com consequência da inexistência de indenização a ser paga. Verbera, ainda, que o perito desobedeceu ao que definido no acórdão exequendo, na medida em que admitiu a soma da multa contratual com o valor estimado de lucros cessantes, quando, em verdade, a multa faz parte da indenização, como bem destacado pelo acórdão, sendo a indenização mínima aplicável no caso de violação das obrigações contratadas. Questiona, também, a forma como foram fixados os honorários sucumbenciais, já que, nos casos de excesso de execução, o STJ já definiu que deve ser fixado um percentual entre 10% e 20% sobre o excesso apurado e, não de forma equitativa, como o fez o juiz de piso. Requer assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e o preparo foi realizado. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o presente agravo, verifico assistir razão à parte recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal, mormente considerando que já houve a homologação do laudo pericial, com o, consequente, reconhecimento do valor devido pelo executado. De mais a mais, aparentemente, está havendo uma violação ao que decido no acórdão, quanto ao caráter da multa de complementaridade, e a fixação dos honorários, não parece ter sido a mais adequada ao caso. Lado outro é de se ressaltar que somente na análise do mérito recursal será possível a averiguação de conformidade com o acórdão exequendo. Assim, a alegação do agravante, aponta para a sua verossimilhança, neste momento processual, apenas que tange os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, contudo o mérito recursal em si, necessita de análise pormenorizada e detalhada, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis para o agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis a agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação na origem. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se o agravado para resposta. Brasília, 15 de junho de 2020 15:04:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator